Tribunal: TJSP
Processo: 1034676-37.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso interposto pela parte embargante. Alega-se omissão quanto à prova documental da destinação rural do imóvel e contradição sobre a prevalência da destinação do imóvel sobre sua localização.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso interposto pela parte embargante. Alega-se omissão quanto à prova documental da destinação rural do imóvel e contradição sobre a prevalência da destinação do imóvel sobre sua localização. Questiona-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido; (ii) analisar a correção da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de Decidir
3. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou equívoco no acórdão recorrido que justifique os embargos.
4. A majoração dos honorários sucumbenciais é correta nos termos do art. 85, §11 do CPC, mesmo sem apresentação de contrarrazões, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões judiciais, mas apenas para esclarecer omissões, contradições ou obscuridades.